Tribunal: TJDFT
Processo: 0701817-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO. ASSEMBLEIA GERAL DE CONDÔMINOS. DESTITUIÇÃO QUANTO A CONVOCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. QUORUM DE ASSINATURAS. PANDEMIA DE COVID-19. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que deferiu, em parte, a tutela, tão somente para suspender, na Assembleia a ser realizada no dia 21/01/2021, a deliberação acerca da destituição dos membros eleitos para a representação da Associação dos Proprietários e Possuidores das Unidades Imobiliárias que compõem o Parcelamento do Solo Urbano denominado ‘Pousada das Andorinhas’.
2. A deliberação da assembleia condominial é soberana e tem força cogente, somente podendo ser desconstituída mediante nova decisão soberana da assembleia ou por interferência judicial nas hipóteses de patente ilegalidade.
3. Se os condôminos entendem que o síndico do Condomínio não está desempenhando as suas funções com a devida presteza, devem providenciar a realização de uma assembleia especialmente convocada para sua destituição, pelo voto da maioria absoluta (metade mais um) de seus membros. Inteligência do art. 1349 do Código Civil.

4. O quórum exigido no Código Civil (art. 1.349) para a destituição do cargo de síndico do condomínio é a maioria absoluta dos condôminos presentes na assembleia geral extraordinária.
5. Os agravados, na qualidade de condôminos, detêm a titularidade do direito material para, em Assembleia Condominial convocada para este fim, afastar qualquer membro da Administração e não apenas os titulares.
6. Não é necessária a realização de uma Assembleia prévia para discussão acerca de eventuais irregularidades cometidas pelos membros, haja vista que essas questões serão discutidas na própria reunião que decidir o afastamento.
7. O condômino somente pode votar nas deliberações da assembleia e delas participar caso esteja quite com suas obrigações, não impedindo, todavia, a inadimplência, de sua participação (do condômino inadimplente), no ato de convocação de Assembleia Geral Extraordinária. Inteligência do artigo 1.350 do CC.
8. Precedente jurisprudencial: “(...) 2. Na forma do que determina o artigo 1.355 do Código Civil, o quórum de convocação de assembléia extraordinária é de um quarto dos condôminos, não havendo limitação legal quanto ao status de adimplemento de taxas condominiais para o exercício de tal direito. (...)”. (07119941920178070001, Relator: Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, DJE: 14/6/2018).
9. Desde que adotadas todas as medidas de higiene cabíveis, a fim de que afastar possíveis riscos de contaminação do COVID-19, não se vislumbra razão para impedir a realização da Assembleia Geral Extraordinária.
10. Recurso improvido.